Tribunal: TJSP
Processo: 1000732-91.2017.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000732-
91.2017.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, são apelados BLOCO FORTT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP e SILVIA
MONICA ARANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000732-91.2017.8.26.0543 -Voto no
2
Voto no 37555
Apelação no 1000732-91.2017
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Bloco Fortt Indústria e Comércio Ltda. e outro
Ação monitória - extinção do feito sem apreciação do mérito -
descumprimento de diligência pelo autor - citação não realizada
- hipótese de abandono - necessidade de intimação pessoal para
dar andamento ao feito - art. 485,III e §1o do Código de Processo
Civil - extinção afastada - recurso provido para esse fim.
Vistos, etc..
Trata-se de ação monitória intentada por BANCO DO BRASIL S/A
contra BLOCO FORTT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTRO. Frustrada a
tentativa de citação dos réus e intimado a dar prosseguimento ao feito, o autor quedou-se
inerte, sobrevindo a sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência
de um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Apelou o autor sustentando ser de rigor a sua prévia intimação pessoal, nos termos do art.
485, §1o do Código de Processo Civil, bem como que praticou os atos necessários à citação
dos réus. Sem contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a citação é ato necessário à constituição
da relação jurídico-processual, pressuposto de desenvolvimento regular do processo, sendo
certo que o apelante não logrou formalizá-la em relação ao réus.
À evidência, nas hipóteses como essa, decorrido o prazo legal sem
qualquer manifestação, a conclusão a que se chega é a de que o autor “abandonou” o feito,
deixando-o sem o andamento necessário, havendo outras soluções no Código, como, por
exemplo, a prevista no art. 485,III da lei de rito, com as consequências relatadas no
respectivo §1o.
Art. 485: “O juiz não resolverá o mérito quando: ...III - por não
promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais
de 30 (trinta) dias;... §1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000732-91.2017.8.26.0543 -Voto no
3
intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
E essa providência, intimação pessoal, não foi adotada, sendo
açodada a extinção do feito na forma como feita em Primeiro Grau.
Destarte, é de rigor a acolhida das razões recursais, impondo-se a
desconstituição da r. sentença guerreada, para que o feito tenha, em Primeiro Grau, seu
regular prosseguimento.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator